Tribunal: STJ
Processo: 1003329-91.2023.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2829327 - MT (2024/0489564-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: AUTO TRUCK VEICULOS LTDA
ADVOGADO
: ALBERTO DA CUNHA MACEDO - MT008074
AGRAVADO
: ELIAS DA SILVA BARBOSA
ADVOGADO
: ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - MT018314
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto
a parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, nos termos da Súmula 182/STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
16/09/2025
22/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50780794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:24
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 8801ee66-9e26-4522-9663-223a12df9a7c

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50780794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:24
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 8801ee66-9e26-4522-9663-223a12df9a7c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2829327 - MT (2024/0489564-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: AUTO TRUCK VEICULOS LTDA
ADVOGADO
: ALBERTO DA CUNHA MACEDO - MT008074
AGRAVADO
: ELIAS DA SILVA BARBOSA
ADVOGADO
: ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - MT018314
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto
a parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, nos termos da Súmula 182/STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50524783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:24:11
Código de Controle do Documento: 2343ff7c-38ed-4bba-a4fb-70b68c0b0377

Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
Trata-se de Recurso Especial interposto por AUTO TRUCK
VEICULOS EIRELI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea
“a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela
Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 231801182):
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
C/C
TUTELA
ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO PELA
SEGURADORA – RETENÇÃO ILÍCITA DE AUTOMÓVEL -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
AFASTADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
CONFIGURADA – ART. 14, DO CDC – DANO MORAL –
QUANTUM
MANTIDO
-
PRÍNCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE
OBSERVADOS – LUCRO CESSANTE COMPROVADO -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não se
consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de
produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu
destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da
controvérsia, mormente se a questão for de direito, hipótese em
que cabe à parte ré trazer aos autos toda a documentação que
entende necessária para o deslinde de sua pretensão. No caso, a
parte ré não comprovou a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ônus que lhe
cabia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC. Conforme o
disposto no art. 14, do CDC “o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes
ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Consequências
decorrentes de práticas ilícitas que resultam em violação ao
direito da personalidade do usuário, cuja responsabilidade é da
empresa prestadora, evidencia-se a falha na prestação de serviço
Documento eletrônico VDA50524783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:24:11
Código de Controle do Documento: 2343ff7c-38ed-4bba-a4fb-70b68c0b0377

e impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da
indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo
com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e
razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao
grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade
econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na
sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do
caso concreto. O lucro cessante restou devidamente comprovado
no caso em analise, em razão da atividade profissional exercida
pelo autor, de motorista de aplicativo “uber”, onde a simples
indisponibilidade do veiculo evidencia que deixou de lucrar no
período em que ficou sem o automóvel. ”. (TJMT – Terceira
Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 1003329-
91.2023.8.11.0041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA
ROCHA, j.
, p.
).
07/08/2024
14/08/2024
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão id
240592163.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou
provimento à Apelação, proposto por AUTO TRUCK VEICULOS
EIRELI.
A parte recorrente alega violação aos artigos 394, 396, 400 e 627 do
Código Civil e artigo 350 do Código de Processo Civil.
Recurso tempestivo (id 246375195) e preparado (id 246355185).
Contrarrazões no id 246111675.
Preliminar de relevância da questão de direito federal
infraconstitucional suscitada.
É o relatório. Decido.
[...]
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência
do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à
uniformização
da
interpretação
do
ordenamento
jurídico
infraconstitucional, isto é, à verificação de possível contrariedade ou
negativa de vigência a dispositivo de tratado ou de lei federal, bem
como à divergência jurisprudencial sobre a interpretação de tais
normas, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme
dispõe a sua Súmula 7.
[...]
A parte recorrente alega violação aos artigos 394, 396, 400 e 627 do
Código Civil e artigo 350 do Código de Processo Civil.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, :in verbis
Documento eletrônico VDA50524783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:24:11
Código de Controle do Documento: 2343ff7c-38ed-4bba-a4fb-70b68c0b0377

“(...) Com efeito, certo é que para configurar a responsabilidade
civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo
de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.
In casu, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má-
prestação de serviço pela empresa apelante, configurada na
retenção indevida do automóvel do apelado e os transtornos
decorrentes dessa conduta. Se retirarmos a conduta imputada
como causadora do dano, certo que este desapareceria,
ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da ré e
o dano sofrido pelo autor. Com relação a exigibilidade da culpa,
dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: “Art.14 -
O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre
sua fruição e riscos”. Portanto, o dever de indenizar independe
da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal
e do resultado danoso já configurado. Assim, há de se concluir
pela responsabilidade da demandada, ora apelante, quanto ao
dano sofrido pelo autor, em razão da falha na prestação de
serviço, privando-o de ter o uso e fruição de seu veículo, que,
inclusive, era seu instrumento de trabalho. Dessa forma,
analisando as provas constantes dos autos, entendo que o
douto magistrado andou bem em concluir pelo dever de
indenizar, de modo que passo a análise do quantum
indenizatório. É sabido que a Constituição Federal de 1988, em
seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano
material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em
se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza
subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada
caso. Correto é que a indenização decorrente de dano moral
deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação,
respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as
circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos
danos, a capacidade econômica das partes, as características
individuais e o conceito social de cada um. É de bom alvitre
ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de
impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais
cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.
Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato
sentencial de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cumprirá a finalidade
de inibir a apelante à repetição da falha no serviço,
considerando a sua capacidade econômica, bem como a
imediata reparação do erro. Ainda, em relação ao ofendido, o
valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma
Documento eletrônico VDA50524783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:24:11
Código de Controle do Documento: 2343ff7c-38ed-4bba-a4fb-70b68c0b0377

confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos
contratempos e aborrecimentos sofridos. Assim, merece ser
mantido o valor fixado. No que pertine aos lucros cessantes,
espécie de perdas e danos, prevista no art. 402 do C. Civil,
estes consistem, pois, na perda do lucro esperado em função de
um dano, ou seja, o que o profissional deixou de lucrar durante o
período em que ficou fechado/parado. No caso, a apelante foi
condenada a ressarcir os prejuízos sofridos pelo apelado, em
virtude da sua inoperância no mercado de trabalho pelo período
de agosto de 2022 até a data da restituição/entrega do veículo,
posto que ficou impedido de laborar neste ínterim. Deveras, não
se olvide que os lucros cessantes são devidos, em razão da
própria atividade profissional exercida pelo autor, qual seja,
motorista de aplicativo “uber”, onde, a simples indisponibilidade
do veiculo evidencia que este deixou de lucrar no período em
que ficou sem o automóvel. Por isso, cabível o dever de
indenizar. Quanto ao valor, o autor/apelado juntou o extrato da
Uber no id. 108285987, demonstrando que auferia renda média
semanal de R$549,72 (semana de julho/2022), de modo que,
mensal a renda média era de R$ 2.198,88 (dois mil cento e
noventa e oito reais e oitenta e oito centavos). Assim, a demora
de mais de 06 (seis) meses para a entrega do veículo, privando
o apelado de exercer sua ocupação habitual e ainda, causando-
lhe transtornos, configura a falha na prestação dos serviços da
apelante, sobretudo em razão de que a prestação do serviço
não atendeu as expectativas do consumidor, levando-se em
conta o seu resultado, merecendo ser mantida a sentença
condenatória neste ponto. Acerca do percentual fixado a titulo de
honorários sucumbenciais, 20% sobre o valor da condenação,
tenho que merece ser mantido, posto que atendeu aos critérios
estabelecidos no §2o, do art. 85, do CPC. Portanto, por estes
termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está
em consonância com a legislação pátria, doutrina e
jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios
fundamentos. (...)” Id. 231801182
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre este
ponto, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão
fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ,
o que obsta a admissão recursal.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Documento eletrônico VDA50524783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:24:11
Código de Controle do Documento: 2343ff7c-38ed-4bba-a4fb-70b68c0b0377

Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, no agravo em recurso especial, a
parte trouxe fundamentação genérica para defender a alegação de que fora violado o
art. 1022 do CPC.
De igual modo, não combate ao fundamento da decisão que inadmitiu o
recurso especial pela Súmula 7/STJ, mormente quando a Corte de origem trouxe
minudente exame sobre a aferição do referido óbice.
Dito mais claramente, as defesas não impugnaram a incidência dos
óbices de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram
apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas
decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
Documento eletrônico VDA50524783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:24:11
Código de Controle do Documento: 2343ff7c-38ed-4bba-a4fb-70b68c0b0377

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA50524783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:24:11
Código de Controle do Documento: 2343ff7c-38ed-4bba-a4fb-70b68c0b0377

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.829.327 / MT
Número Registro: 2024/0489564-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10033299120238110041
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AUTO TRUCK VEICULOS LTDA
ADVOGADO : ALBERTO DA CUNHA MACEDO - MT008074
AGRAVADO
: ELIAS DA SILVA BARBOSA
ADVOGADO : ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - MT018314
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:52
Código de Controle do Documento: 6f7331b1-5960-4d12-9591-ffb8cf69b064